Tribunal: TJDFT
Processo: 0712922-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. VÍCIO. OMISSÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. CONSTATADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. Para que o recurso seja conhecido, é necessário que o embargante alegue a presença, na decisão embargada, de algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC. A verificação da existência efetiva do referido vício constitui o mérito do recurso e deve ser analisada enquanto tal. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau adotou premissa fática equivocada, pois rejeitou a impugnação do Distrito Federal no dispositivo da decisão, em claro descompasso com a sua fundamentação, em que acolheu os argumentos do executado, e consequentemente não fixou honorários advocatícios em favor do executado.
3. É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do executado em caso de parcial acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença. Precedentes.
4. “É possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, nos casos de adoção de premissas fáticas equivocada” (STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.710.049/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Acórdão integrado.